Tribunal: STF
Processo: STP 1048
Classe: STP
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental em embargos de declaração em suspensão de tutela provisória. Autorização para o funcionamento de graduação em Medicina. Agravo regimental não provido.

      I. Caso em exame

      1. Agravo interno contra decisão que julgou parcialmente procedente pedido de suspensão de tutela provisória, para sustar os efeitos de decisão que autorizara o funcionamento de curso de Medicina ofertado por instituição privada de ensino superior, apenas para impedir a realização de vestibulares ou exames de seleção, bem como a admissão de novos alunos, até a conclusão do julgamento do agravo em reclamação em trâmite nesta Corte (Rcl 66.439).

      II. Questão em discussão

      2. Discute-se a pertinência da limitação temporal imposta à suspensão deferida.

      III. Razões de decidir

      3. Verifica-se correlação entre a reclamação e a presente suspensão de liminar: (i) ambas se referem ao desdobramento de uma mesma situação inicial - consubstanciada na busca pela autorização para funcionamento de curso de Medicina por instituição privada de ensino superior - e têm como paradigma de controle o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 81; (ii) em razão de ofício expedido nos autos da reclamação, o Conselho Nacional de Educação retirou de pauta o recurso administrativo interposto contra decisão da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES), que, por meio da Portaria nº 301/2024, indeferiu o pedido de autorização para oferta do curso de Medicina pela UniFACENS. Trata-se da mesma portaria cuja eficácia foi suspensa pela decisão ora impugnada; e (iii) a conclusão do julgamento do agravo interposto na reclamação poderá dirimir o conflito de forma definitiva.

    4. Como bem consignado na decisão agravada, a atuação da Presidência, em regime suplementar e de urgência, foi motivada por circunstância concreta e excepcional: a iminência da realização de vestibular para o curso de Medicina na instituição privada de ensino superior. Assim, não há reparo a fazer quanto à limitação temporal fixada.

      IV. Dispositivo

      5. Agravo interno a que se nega provimento.